Tribunal: TJSP
Processo: 1057412-96.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Oposição por ambas as partes - Ocorrência de omissão configurada em relação à análise do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida à parte contrária, apresentada em contrarrazões pelo exequente – Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Alegação dos executados de conter omissão - Inadmissibilidade - Prequestionamento – Limites

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Oposição por ambas as partes - Ocorrência de omissão configurada em relação à análise do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida à parte contrária, apresentada em contrarrazões pelo exequente – Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Alegação dos executados de conter omissão - Inadmissibilidade - Prequestionamento – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Rejeição que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado BANCO SAFRA S/A, são embargados/embargantes
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ODILIA NEGRETI DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO FARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos dos
executados e acolheram os embargos do exequente. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Banco Safra S/A
Embgdos/Embgtes: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda, Jodil
Agropecuária e Participações Ltda, Odilia Negreti da Silva e João Faria da
Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 43.114
Embargos de declaração Acórdão Oposição por ambas
as partes - Ocorrência de omissão configurada em relação à
análise do pedido de revogação da assistência judiciária
gratuita concedida à parte contrária, apresentada em
contrarrazões pelo exequente Embargos acolhidos sem
efeito modificativo.
Alegação
dos
executados
de
conter
omissão
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento Limites traçados
pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não
observados Caráter infringente evidenciado Rejeição
que se impõe.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos, por ambas as partes, contra o v. acórdão (fls. 1.695/1.704 dos
autos da apelação) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto pelos executados nos embargos à execução por eles
opostos.
Insurge-se
o
exequente/embargante,
sustentando que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de revogação
do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos executados,
tendo em vista as provas que demonstram que os embargados têm
condições financeiras para arcar com as custas e honorários advindos do
presente feito. Ressalta que o pedido de gratuidade processual já foi,
inclusive, indeferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2165154-75.2019.8.26.0000.
Os executados, por sua vez, sustentam que em
relação aos avalistas a dívida é necessariamente concursal e
quirografária, porque o aval é dotado de autonomia e abstração, de sorte
que não acompanha a natureza do Adiantamento de Contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Câmbio (ACC). Salienta ser do Juízo da Recuperação Judicial, a
competência absoluta para deliberar sobre a natureza do crédito e para
decidir sobre atos de constrição envolvendo os recuperandos e/ou os
bens sujeitos ao processo concursal.
Recursos tempestivos.
Intimados a se manifestarem, nos termos do §
2o do artigo 1.023 do CPC, somente a Empresa Terra Forte apresentou
resposta aos embargos da parte contrária (fls. 76/79).
É o relatório.
Apreciando-se, primeiramente, os embargos
opostos pelo exequente, é de se verificar que merecem ser acolhidos.
De fato, o v. acórdão foi omisso quanto à
questão apontada pelo embargante.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que o MM.
Juiz da causa, concedeu aos ora embargados, o benefício da justiça
gratuita, no r. despacho datado de 17 de junho de 2019, constante às fls.
1.289 dos embargos à execução.
O Banco Safra apresentou impugnação,
pleiteando, entre outras coisas, a revogação do mencionado benefício.
(fls. 1.292/1.313), que não foi analisada pelo MM. Juiz a quo.
Os embargos à execução foram, então,
julgados improcedentes, novamente sem análise do pedido de
revogação do benefício da assistência judiciária gratuita aos ora
embargados (fls. 1.467/1.469).
O ora embargante, ao apresentar contrarrazões
ao recurso dos embargados, reiterou a impugnação à concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, entretanto, não apresentou
prova alguma acerca a capacidade dos apelantes de arcarem com as
custas processuais.
Ora, no caso vertente, é de se verificar que o
embargante não logrou provar, em contrarrazões, que os embargados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
teriam condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais. As alegações genéricas feitas pelo banco, na resposta ao
recurso, sem qualquer apresentação de prova documental a respeito, não
seriam capazes de comprovar que os ora embargados não fariam jus a
citado benefício.
Cabia, então, aos ora embargantes, ao
apresentar contrarrazões, indicar algum dado concreto para alterar este
quadro, demonstrando que os embargados possuem patrimônio que
desqualificam sua condição de necessitado, pressuposto para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Neste
sentido, porém, nada apresentou.
Sendo assim, deve ser mantido, por isso, o
benefício da assistência judiciária gratuita concedida aos ora
embargados.
Entretanto, não é demais esclarecer que a
documentação para análise da impugnação à assistência judiciária
gratuita foi juntada somente em sede de embargos de declaração, após
ter sido proferida acórdão.
Os documentos apresentados após julgamento
da apelação não merecem ser conhecidos, nem, tampouco, usados como
prova para o fim de justificar a revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita concedido à parte contrária.
O art. 434 do NCPC, dispõe que:
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”
E, de acordo com o art. 435 do NCPC, “É
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
Todavia, os requisitos que permitem a juntada
de documento posterior, não se encontram presentes no caso em
discussão, na medida em que foram emitidos antes da data da
interposição do recurso de apelação, não se tratando, portanto, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
documento novo, assim, tal prova deveria ser produzida no momento
processual oportuno, o que não ocorreu na hipótese.
Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da
gratuidade
processual
no
agravo
de
instrumento
no
2165154-75.2019.8.26.0000, se referiu unicamente à exceção de pré-
executividade apresentada pelos executados.
Dessa forma, os presentes embargos merecem
ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, de acordo com os
esclarecimentos prestados.
Quanto
aos
embargos
opostos
pelos
executados, vê-se que não merecem acolhimento.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92,
p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os limites traçados para
oposição de embargos encontram-se no art. 1.022, assentando que
visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes
embargos de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na
verdade, consoante se infere dos termos das alegações dos
embargantes/executados,
conforme
supra
relatado,
discutir
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da causa, o
que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar
provimento ao apelo interposto pelos embargantes, tendo considerado
para tanto suas alegações, inclusive, no tocante a extraconcursalidade da
dívida em relação aos avalistas. A fundamentação do acórdão
embargado, bem por isso, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as questões e normas legais ora prequestionadas pelos
embargantes/executados, ainda que não tenham sido expressamente
apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o
acórdão embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade,
ofendendo aos dispositivos legais referidos pelo embargante. Conforme
já se decidiu, que “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Vale acrescentar, que a dívida dos avalistas
também é extraconcursal, haja vista que para hipótese de deferimento
da recuperação judicial, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 prevê que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”. Desse modo, o simples ingresso e deferimento do pedido de
recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão da
execução contra os coobrigados da empresa, de conformidade com o
disposto em referida Lei.
E, ainda, uma vez que os avalistas assumiram
a obrigação solidária de quitar a dívida cobrada no processo principal,
ao credor é permitido exigir o cumprimento integral da avença dos
coobrigados, visto tratar-se de relação contratual autônoma não sujeita
aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal.
Em relação à competência do Juízo da
Recuperação Judicial para deliberar sobre a natureza do crédito e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
decidir sobre atos de constrição envolvendo os recuperandos, ressalte-se
que esta questão já restou analisada quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2165154-75.2019.8.26.0000, consignando que:
Por fim, restou demonstrada a competência do
juízo da execução para determinar o prosseguimento do feito, haja
vista que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, entretanto, é de se ressalvar a possibilidade de
exame pelo juízo da recuperação judicial, no caso de constrição de
bens, a respeito da essencialidade destes para as atividades da empresa
recuperanda, deliberando a respeito de eventual possibilidade, ou não,
de alienação dos bens penhorados.
Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser
suprida no acórdão embargado.
Note-se, ademais, que de acordo com a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso
para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU
9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações da embargante.
Sendo assim, não prosperam as alegações da
embargante visando afastar este posicionamento.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento dos embargantes em relação à
decisão do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem
como a insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a
matéria, já debatida, pois os argumentos reiterados pelos embargantes
não são capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057412-96.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Devem ser rejeitados, por isso, os embargos
opostos pelos executados/embargantes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
opostos pelos executados e acolhem-se os embargos de declaração
opostos pelo exequente, para sanar a omissão apontada, sem efeito
modificativo.
Thiago de Siqueira
Relator